Tribunal: TJDFT
Processo: 0706575-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO. ARTIGO 7o DA LEI No 5478/1968. CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de alimentos, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por inércia do autor e de seu representante legal, com fundamento no art. 7o da Lei de Alimentos no 5.478/68. 1.1. Em suas razões, o apelante requer o provimento do recurso, anulando-se a sentença de primeiro grau, para que seja retomado o fluxo processual. Argumenta, em resumo, que o juízo não observou a regra do art. 7o da Lei de Alimentos, a qual determina que a ausência da parte autora à audiência não deve acarretar a extinção do processo, mas apenas o seu arquivamento, bem como não observou o princípio da vedação à decisão surpresa e a regra do artigo 485, § 1o, do CPC, uma vez que decidiu com base em fundamento a respeito do qual não deu à parte a oportunidade de se manifestar.
2. O artigo 7o da Lei no 5478/68 (que dispõe sobre ação de alimentos e dá outras providências), aplicável à ação presente, afirma que: “O não comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato.” 2.1. Denota-se que a ausência da parte autora à audiência não enseja a extinção do processo, mas tão somente o seu arquivamento, o que possibilita ao alimentando o ulterior retorno da discussão fática no bojo dos mesmos autos. 2.2. Em outras palavras, o arquivamento dos autos privilegia o interesse do alimentado, pois, em vez de ter que reiniciar a discussão fática por meio de outra ação, pode retomar a primeira, prestigiando-se a celeridade processual. 2.3. Precedente desta Corte: “ [...] A ausência da parte autora à audiência não enseja a extinção do processo, mas tão somente o seu arquivamento. 2. O simples arquivamento permite que os autos sejam reativados posteriormente por meio de simples petição do autor, sem que haja necessidade de ajuizamento de nova ação. Princípio da instrumentalidade e da economia processual. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.” (0708882-90.2018.8.07.0006, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 23/05/2019). 2.4. Na mesma linha, parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.
3. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instância, não há a condenação em honorários advocatícios. Precedente: “[...] A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (0005161-60.2016.8.07.0001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2017).
4. Apelo provido.